Tribunal: TJMT
Processo: 1010543-14.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010543-14.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELSON DAVID VILLEGAS - CPF: 707.651.212-20 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), YELLY FINTECH LTDA - CNPJ: 42.928.123/0001-37 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010543-14.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET LTDA
.

Recorrido:
HELSON DAVID VILLEGAS
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
03/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO E BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO E MOTIVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral em razão do bloqueio e encerramento unilateral de conta digital, sem prévia notificação ou motivação idônea, bem como à restituição dos valores retidos na conta do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária, sem prévia comunicação e motivação, configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encerramento de conta bancária exige prévia comunicação e indicação dos motivos, nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, sendo irregular a rescisão unilateral sem observância dessas exigências.

4.

Incumbe à instituição financeira comprovar a regular notificação do consumidor acerca do encerramento da conta, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

A interrupção abrupta dos serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e prática abusiva, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

6.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a comprovação de culpa.

7.

O bloqueio e encerramento imotivado da conta extrapola o mero aborrecimento, gerando transtornos e angústia suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

8.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução quando configurado excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária sem prévia notificação e motivação idônea configura falha na prestação do serviço.

2.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do bloqueio irregular de conta de consumidor.

3.

O quantum indenizatório por dano moral pode ser reduzido quando fixado em valor excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, I; CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1014584-17.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.03.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
condenar, solidariamente, as promovidas
,
a pagarem a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de dano moral
, com correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação, bem como determinou que a reclamada
PagSeguro
proceda à

restituição dos valores retidos na conta do autor, no montante de R$ 1.813,16 (mil, oitocentos e treze reais e dezesseis centavos), mediante depósito judicial vinculado a este processo
,
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

O recorrente requer a reforma da sentença, para fins de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária bloqueada e encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, o recorrente Pagseguro defende que
o encerramento da conta do recorrido devido à constatação de movimentações irregulares por ela realizadas, sendo necessário o cumprimento do dever de segurança.

A Resolução no 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução no 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e motivação, veja-se:

"Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

O recorrente não comprovou ter notificado o recorrido sobre o encerramento, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia ao recorrente adotar todos os meios de notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrido foi impedido de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, como desestímulo à repetição da conduta.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026